Tribunal: STF
Processo: ARE 1446124
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 8):



    “EXECUÇÃO. Precatório. Artigo 5° da Lei Federal n° 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido m art. 1º-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Modulação de efeitos, eficácia "ex nunc". Pagamento efetivado antes de 25.03.2015 e de acordo com a Lei 11.960/09. Inexistência de afronta à Súmula Vinculante n° 17. Pretensão da executada de exigência de suposto "saldo credor" nos mesmos autos. Inexistência de saldo credor. Sentença que julgou extinta a execução. Recurso da exequente não provido.”



    No RE (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 100, §1° da CF/1988 e aos arts. 33 e 78 do ADCT (Doc. 9).



    Afirma que “a conta que embasou o pagamento efetuado, que por ora se enfrenta, deveria ter se pautado pela legalidade, aplicando a nova redação do artigo l.°-F da Lei n.° 9.494/97, dada pela Lei n.° 11.960/09, na atualização promovida para fins de pagamento de precatórios, tanto anteriores quanto posteriores à alteração legislativa referida, de modo que, para efeito de atualização: (i) até 29 de junho de 2009, conforme a natureza do débito, incidiriam as normas legais vigentes até aquela data; e (ii) a partir de 30 de junho de 2009, independentemente da natureza do débito, incidiria o artigo 1º-F da Lei n ° 9.494/97, na redação dada pela Lei n.° 11.960/09” (fl. 7, Doc. 9). 



    Assim, ao fundamento de que foram depositados valores superiores ao efetivamente devidos, requer o recálculo dos saldos de precatórios (fls. 7-8, Doc. 9).



    Em seguida, os autos foram remetidos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação aos Tema 810/STF e 905/STJ. Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 10):



    “EXECUÇÃO. Precatório. Artigo 5° da Lei Federal n° 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. l°-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Modulação de efeitos, eficácia "ex nunc". Pagamento efetivado antes de 25.03.2015 e de acordo com a Lei 11.960109. Inexistência de afronta à Súmula Vinculante n° 17. Pretensão da executada de exigência de suposto "saldo credor" nos mesmos autos. Inexistência de saldo credor. Sentença que julgou extinta a execução. Recurso da exequente não provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR e do RE n. 870.947/SE. Inaplicabilidade. Acórdão mantido.”



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (fl. 2, Doc. 11); e (b) sobre a matéria o STF já decidiu na ADIN 4357-QO, Rel. Min. LUIZ FUX.



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente sustenta que (a) a “decisão está equivocada e deve ser reformada, porque a questão debatida é exclusivamente de direito e consiste em dirimir a controvérsia de aplicação da Sumula Vinculante n° 17 aos precatórios pagos com atraso, após o prazo constitucional previsto no § 5° do artigo 100 da Constituição Federal” (fl. 4, Doc. 12); e (b) o “acórdão recorrido está claramente em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, Doc. 12). 



    Remetidos os autos a esta CORTE, a Presidência determinou a devolução do processo à origem para observância do Tema 810 da repercussão geral (Doc. 13).



    Em nova análise da questão, o Juízo local determinou a devolução dos autos ao STF, ao fundamento de que a matéria em exame é distinta daquela posta a debate no Tema 810, tendo em vista tratar-se o caso dos autos de precatório expedido antes de 23/3/2015, hipótese contemplada na ADI 4357-QO (fl. 8, Doc. 16).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fl. 3):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    Este recurso preenche as condições de admissibilidade previstas no §3 0, do art. 102, da Constituição Federal e no artigo 1035 - §30 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), pois as questões constitucionais envolvidas possuem inegável repercussão geral para a sociedade. 



    Ademais, na espécie, estamos em face de ação movida pelo Poder Público cujo desacolhimento implicará, indiscutivelmente, na subtração de recursos públicos (efeito econômico), que deveriam ser aplicados na persecução do bem comum, a fim de se atender às necessidades essenciais da população, notadamente, na área da segurança e saúde públicas. Destarte, especificamente, neste caso específico, a repercussão geral se notabiliza, em face do que determina o artigo 1035 - §31 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), eloquente no sentido de que "haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal." 



    Do exposto, inegável que o recurso raro ora interposto, transcende os interesses das partes envolvidas, já que estamos tratando de recursos públicos, constitucionalmente previstos, que serão subtraídos do Estado de São Paulo, o qual deve atender às necessidades básicas da população, não podendo se olvidar que a população carente será a mais prejudicada, ante a não prestação de serviços essenciais, sendo de rigor que essa Colenda Turma Julgadora conclua pela existência da repercussão geral, nos termos ora expostos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem registrou que “no tocante à Lei 11.960/09, tem-se que foi realizado um único depósito após sua entrada em vigor, relativo à nona parcela (fl. 442), e que os cálculos apresentados utilizaram os índices da tabela prática deste Tribunal, de acordo com a Lei 11.960/09” (fl. 4, Doc. 8).



    Acresceu que a própria executada elaborou os cálculos das demais parcelas “e com base neles efetuou seu pagamento, segundo critérios por ela considerados corretos” (fl. 4, Doc. 8). Assim, concluiu que o suposto "crédito” que a executada alega ter “somente exsurge se modificados os critérios de cálculo por ela mesma empregados. A pretensão é descabida, pois a matéria está coberta pela preclusão”. (fl. 4, Doc. 8).



    Por fim, pontuou que não foi inobservada a SV 17 ou o art. 100, § 1º, da CF/1988, e inexistir saldo credor em favor da executada (fl. 4, Doc. 8).



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 810 da repercussão geral, confirmou o acórdão anteriormente prolatado, amparando-se nos seguintes argumentos (fl. 4, Doc. 10):



    “(...) a fundamentação do acórdão está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357, em decisão cautelar, cuja determinação foi ratificada pela decisão que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para manter válidos os precatórios expedidos ou pagos até março de 2015, considerando a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009. 



    Os julgamentos do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810) e do Recurso Especial n. 1.492.221/PR (Tema 905) reconheceram a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, no tocante ao índice de correção monetária aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório. No caso dos autos, houve expedição e pagamento deste antes dos julgamentos mencionados. O acórdão deve ser mantido, sem necessidade de adequação da fundamentação.”



    Dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu que a discussão a respeito dos critérios adotados para o cálculo do pagamento das parcelas do precatório estaria preclusa. 



    A recorrente, por sua vez, alega que foram depositados valores superiores ao efetivamente devido. 



    Nesses termos, a reversão do acórdão recorrido demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, bem como a revisão das provas dos autos, providência igualmente incabível em recurso extraordinário, conforme estabelecido na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.171.450-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 1º/3/2019)



    Adite-se que, em juízo negativo de retratação ao Tema 810/RG, o Tribunal de origem sublinhou que o depósito realizado após a Lei 11.960/2009 referiu-se a precatório expedido antes de março de 2015, razão pela qual aplicou o entendimento firmado por esta CORTE na ADI 4357.



    Assim, conforme informado no acórdão recorrido, trata-se de hipótese de precatório expedido antes de março de 2015.



    Desse modo, a hipótese se submete ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    A propósito, veja-se a ementa do precedente:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015 - grifo nosso)



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turma do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.312.827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR).



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido. (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente